Tribunal: TJDFT
Processo: 0780910-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS POR OCASIÃO DE DEMISSÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, II, DO CPC.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para analisar o pedido de compensação por danos morais, ao argumento de que o alegado dano adviria da relação de emprego, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho. A autora, por sua vez, recorre ao argumento de que, embora as supostas ofensas tenham ocorrido no local de trabalho, não decorreriam diretamente da relação de emprego. Por isso, em razão da responsabilidade ser extracontratual, a competência seria da Justiça Comum. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Em sua petição inicial, a parte autora narra que “(...) Na referida reunião, sem qualquer notificação prévia, sem direito à ampla defesa, foi constrangida por superiores hierárquicos, incluindo o diretor financeiro da instituição, sendo obrigada a entregar seu celular de imediato, impedida e retirar pertences pessoais, ameaçada de prisão, pressionada a assinar documentos e acusada sem qualquer apresentação de provas materiais. A conduta da Requerida, que afirmava possuir vídeos comprobatórios, jamais disponibilizados à Autora ou à autoridade policial, consistiu em grave abuso de poder e violação de direitos fundamentais, expondo a Autora a um constrangimento moral inaceitável, com traumas psicológicos profundos até a presente data! Após o episódio, a Autora sofreu crise de pânico, foi conduzida até a saída do local sob escolta do diretor, impedida de levar seus pertences, e, posteriormente, teve que comparecer à delegacia de polícia, onde soube que a empresa havia registrado boletim de ocorrência sem apresentar qualquer evidência (...) Como consequência direta desses abusos, a Autora, já portadora de fibromialgia, passou a apresentar fortes episódios de ansiedade, depressão, insônia e crises de pânico, sendo medicada com ansiolíticos e antidepressivos (como Rivotril e Frontal). Em momento extremo de desespero, tentou tirar a própria vida, sendo salva por reflexo e intervenção divina.”
IV. A causa de pedir, portanto, não está vinculada ao contrato de trabalho em si, mas a supostas ofensas e constrangimentos sofridos pela autora em reunião privada na qual ela teria sido acusada de atos ilícitos praticados contra a empregadora, inclusive com o registro de boletim de ocorrência por prática de crime em tese. Portanto, a competência não é da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum. Nesse sentido: “Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado abuso de poder e coação psicológica no ato da demissão, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual” (AgRg no AREsp 664.736/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2015).
V. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
VI. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o prazo prescricional para a reparação do respectivo dano é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, V. Nesse sentido: “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp 1.280.825/RJ).
VII. No caso dos autos, as supostas ofensas foram proferidas e conhecidas no dia 27/07/2022, conforme narrado na própria petição inicial. A presente ação foi proposta, contudo, apenas em 18/08/2025, após o decurso do prazo prescricional. Portanto, a pretensão inicial está fulminada pela prescrição.
VIII. É bem verdade que a autora ajuizou uma outra ação em 25/07/2025, cujos autos receberam o número 0718657-82.2025.8.07.0007. Não obstante, a petição inicial foi indeferida de plano pelo Juiz, sem que tenha sido determinada e nem mesmo efetuada a citação. Portanto, nos termos do art. 240, caput e § 1o, do CPC, não houve a interrupção da prescrição. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73).” (AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e reconhecer a competência da Justiça Comum. Aplicada a Teoria da Causa Madura para pronunciar a prescrição e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.